Tribunal: TCU
Processo: 029.104/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Gestão e Inovação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2587/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.858/2023-3

Inteiro teor:
Acórdão 634/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2587/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido nos autos de representação (TC Processo 008.858/2023-3 ) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que teve por objeto a contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual; Considerando que, mediante a aludida deliberação, o Tribunal expediu determinações à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sendo-lhe assinalado prazo de 180 dias, contados da notificação, para cumprimento, prazo este já prorrogado até 1o/3/2026, conforme o Acórdão 1411/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; e Considerando o requerimento formulado às peças 15-16 pela unidade jurisdicionada, em que o órgão pede novo prazo adicional para cumprimento da determinação, agora até 28/7/2026, alegando circunstâncias supervenientes de natureza judicial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional até 28/7/2026 para cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2587/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 029.104/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Gestão e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.